Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-87.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748949-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Leonardo Fernandes Nogueira Apelada: Banco RCI Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Leonardo Fernandes Nogueira contra a sentença (Id. 72055438) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima recorrida suscitou, em suas contrarrazões (Id. 72055443), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso de apelação diante de pretenso desrespeito ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator